Tribunal: TJPA
Processo: 0008165-76.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008165-76.2008.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERINETE COSTA DE QUEIROZ, JELCIAS LISBOA DE QUEIROZ, IND.DE PRE-MOLDADOS ARCANJO E SERAFIN LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e art. 174 do CTN, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente observou o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que determina a suspensão do processo por um ano e a posterior contagem do prazo prescricional de cinco anos, a partir da decisão que determinou o arquivamento.

4. A decretação da prescrição intercorrente somente pode ocorrer após a intimação da Fazenda Pública, garantindo-lhe a oportunidade de se manifestar sobre a possível extinção do crédito tributário.

5. No caso concreto, o juízo de origem não respeitou a sequência procedimental exigida pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, pois reconheceu a prescrição sem assegurar a prévia intimação do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

Teses de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal somente pode ser reconhecida após a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que exige a suspensão do feito, o arquivamento e a posterior contagem do prazo prescricional de cinco anos.

2.
A Fazenda Pública deve ser previamente intimada antes da decretação da prescrição intercorrente, sob pena de nulidade da decisão extintiva.

Dispositivos relevantes citados:

·

CTN, art. 174;

·

Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013;

·

STJ, REsp 1230558/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011;

·

TJPA, Apelação Cível 0003136-52.2007.8.14.0015, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/03/2022, publicado em 07/04/2022;

·

TJPA, Apelação Cível 0006823-61.2012.8.14.0015, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/11/2021, Publicado em 02/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal
em relação à empresa Indústria de Pré-Moldados Arcanjo e Serafin Ltda-EPP
,
nos termos do art. 40, §§1º a 4º da LEF e art. 174, do CTN.

Em suas razões (Id n. 10938977) argui o apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos legais da prescrição intercorrente.

No mérito, sustenta que a interrupção do prazo prescricional com a citação por edital, somada à suspensão da execução para aguardar o julgamento dos embargos, bem como a realização de bloqueio de ativos financeiros da pessoa do sócio impedem a caracterização da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pela anulação da sentença e afastamento da prescrição.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 10938978).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos termos do art. 178, do CPC e art. 1º, II, da Recomendação n. 34/2016, do CNMP (Id n. 13760342).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal movida pelo Estado do Pará contra Indústria de Pré-Moldados Arcanjo e Serafin Ltda-EPP, com base na aplicação do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980.

O juízo de origem entendeu que a execução deveria ser extinta com fundamento na prescrição intercorrente, porquanto restou infrutífera a localização dos devedores e bens penhoráveis, computando-se o prazo prescricional a partir da intimação da Fazenda Pública da ausência de bens e da não localização do devedor.

Todavia, divirjo desse entendimento, posto que o magistrado de primeiro grau não poderia ter extinto o feito pela alegada prescrição sem que procedesse à intimação prévia da Fazenda Pública Estadual a se manifestar.

Inclusive, vale ressaltar que a prescrição intercorrente já foi afastada no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à presente execução (processo n. 0043508-89.2015.8.14.0006), com base nos fundamentos que passo a reproduzir:

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, §4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex offício
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§4º- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, leciona o jurista Leonardo Carneiro da Cunha:

“Nos termos do §4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10)”.
(A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441).

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor, explica:

“Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal”.
(Ob. cit.)

Neste sentido, segue o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

1. O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição
ex officio
.

2. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal
desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(STJ, RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. SÚMULA N. 314 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO FISCO ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC.

1. O Tribunal de origem entendeu, em síntese, que, diante das inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04 e pela Lei Complementar n. 118/05, não mais seria necessário o respeito ao rito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 para se decretar a prescrição intercorrente, de forma que a celeridade processual, a necessidade de atuação diligente do Procurador da Fazenda e a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação, apontam no sentido de que de prescrição intercorrente tem início assim que a prescrição da ação é interrompida, dispensando, portanto, a prévia suspensão do feito por um ano e seu arquivamento para o início do lapso prescricional intercorrente.

2. Cumpre registrar que o fundamento do acórdão recorrido que entendeu pela aplicação da Emenda Constitucional n. 45/04 é de tal forma genérico que não impossibilita o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, o que afasta a aplicação da Súmula n. 126 desta Corte.

3. O acórdão recorrido contrariou o disposto na Súmula n. 314/STJ, na qual este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente somente tem início após a suspensão do processo por um ano, ainda que desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que arquiva o feito, na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

4. A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.102.554/MG,
consolidou entendimento no sentido de ser necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação
ex officio
da prescrição intercorrente
.

5. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da execução fiscal.

(STJ, REsp 1230558/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011) (grifei)

Na espécie, verifica-se claramente que não houve qualquer intimação da Fazenda Pública nos autos.

Com efeito, quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da prescrição, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de prescrição, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a prescrição prejudica. Somente dessa maneira será possível atender aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Sobre a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente, nos moldes do §4º do art. 40 da LEF, este E. Tribunal se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu. 2. O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal estabelecido pelo art. 40 da LEF para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando o arquivamento do feito. 3. No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte, dado que, sempre que intimado, se manifestou nos autos. 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente, afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo juízo de primeiro grau, prosseguindo-se o feito executivo fiscal na origem.

(TJPA, Apelação Cível 0003136-52.2007.8.14.0015, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/03/2022, publicado em 07/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo
error in procedendo
, trazendo como consequência a anulação da sentença; 3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ; 4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Apelação Cível 0006823-61.2012.8.14.0015, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/11/2021, Publicado em 02/12/2021).

Assim, denota-se ser imprescindível a intimação prévia e pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Nesse diapasão, considerando a fundamentação ao norte, tenho que a decisão objurgada não logra prosperar, eis que padece de vício formal, que reclama sua nulidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, desconstituindo a sentença combatida e determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025